Tribunal: CARF
Processo: 11020.724142/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724142/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE CAMBARÁ DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS A DESTEMPO. PRECLUSÃO DO
DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
MULTAISOLADA. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto noinciso I docaputdo art. 44 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724142/2013-77
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O MUNICÍPIO DE CAMBARÁ DO SUL teve lavrado contra si os seguintes
Autos de Infração – AIs(e-fls. 2/15):
a) AI n.o DEBCAD 51.056.792-4, no valor de R$ 1.062.135,15 (um milhão e
sessenta dois mil, cento e trinta e cinco reais e quinze centavos), relativo à glosa de compensação
de contribuições previdenciárias, efetuada por meio de informação nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs das
competências outubro de 2012 a junho de 2013 e agosto de 2013 a outubro de 2013; e
b) AI n.o DEBCAD 51.056.793-2, no valor de R$ 1.290.460,65 (um milhão,
duzentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), concernente
ao lançamento, nas competências novembro de 2012 a janeiro de 2013 e março de 2013 a
outubro de 2013, da multa isolada decorrente de compensação efetuada indevidamente, mediante
a inserção, nas GFIPs, de créditos considerados inexistentes.
O Relatório fiscal se encontra nas e-fls 16/54.
A impugnação foi apresentada tempestivamente ( e-fls. 621/624).
Em relação ao AI n.o DEBCAD 51.056.792-4, afirma que a autoridade lançadora
asseverou, no Relatório Fiscal, que “o sujeito passivo não é autor de qualquer ação judicial que
lhe permita retirar as parcelas pagas a título de salário maternidade da base de cálculo da
Previdência Social ou mesmo deixar de observar a alíquota RAT definida para aquela que é sua
atividade preponderante”, ou seja, a própria Receita Federal admite que há valores compensáveis
no presente caso, ainda que não no montante efetuado.
Tanto é assim que também consta do mesmo relatório a ciência da Receita Federal
do Brasil - RFB quanto à posição do Supremo Tribunal Federal - STF acerca do assunto,
inclusive reconhecendo-lhe a repercussão geral dispensada ao caso através do Recurso
Extraordinário n.o 576.967-4/PR.
Conclui que o referido auto de infração deve ser desconstituído, na medida em
que não se mostra integralmente adequado para o caso, estando inclusive em descompasso com o
Relatório Fiscal do processo.
No tocante ao AI n.o DEBCAD 51.056.793-2, entende que a multa aplicada é
absolutamente indevida, inadequada e ilegal.
O parágrafo 10 do artigo 89 da Lei n.o 8.212/91 é claro ao estabelecer que a
penalidade somente pode ser aplicada quando a compensação indevida tiver ocorrido por
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Por outras palavras, apenas quando a
irregularidade da compensação houver sido realizada com dolo, má-fé, vontade deliberada e
consciente de praticar o ilícito, é que seria cabível tal penalidade – o que de forma alguma
ocorreu no caso em apreço, visto ter o Município, inclusive, contratado profissional
especializado justamente para não incorrer em erro ou mesmo em ilicitude.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

Assim, não há como perceber ou mesmo provar qualquer atitude “desleal ou
maldosamente engendrada” pelo Município, para simplesmente causar dano ao Erário Federal
ou, ainda, pagar menos do que seria devido por agir dentro do que acredita correto e atento ao
não enquadramento em eventual renúncia fiscal por não buscar crédito tributário em tese
existente.
Tudo o que o Município realizou foi de acordo com a assessoria tributária
especializada contratada, não havendo dúvida de que agiu sem dolo ou má-fé, ou muito menos
com “falsidade”, nas declarações que redundaram nas compensações glosadas, motivo pelo qual
não há como ser mantida a multa que lhe foi imputada.
Ressalta que uma coisa é o ressarcimento dos valores eventualmente devidos pelo
Município ao INSS, por força de compensação incorretamente levada a efeito; outra, bem
diferente – “e que em hipótese alguma se pode concordar” –, é a aplicação da multa isolada,
“pois sua imputação é contrária ao próprio dispositivo que a criou, motivo pelo qual, por questão
de legalidade, constitucionalidade e até mesmo Justiça, deverá ser ANULADA.”
Conclui que, ainda que efetivamente devidas pelo Município as diferenças
entendidas como créditos tributários passíveis de compensação, não há que se falar em
imposição da multa isolada, “uma vez que evidenciado o agir dentro da Lei ou, pelo menos,
dentro do que se acreditava legalmente possível, com arrimo em assessoria jurídica tributária
especialmente contratada.”
Ao final, postula seja acolhida a presente impugnação, para o efeito de ser
determinado o cancelamento dos autos de infração em epígrafe; alternativamente, solicita seja,
ao menos, reconhecido que não houve má-fé ou dolo por parte do contribuinte, devendo ser
afastada a multa isolada aplicada.
Requer, ainda, seja diligenciada a oitiva, ou intimado para que preste informações
por escrito, do Dr. Nilo Eduardo Zardo, advogado responsável pelo trabalho de compensação
tributária objeto da fiscalização que originou a autuação do Município.
Foi proferido o Acórdão de no 10-50.595 - 7a Turma da DRJ/POA, e-fls. 630/639,
que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2013
MUNICÍPIO. CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE.
O município, na condição de contribuinte, está obrigado ao recolhimento das
contribuições previdenciárias indevidamente compensadas, na medida em que não
demonstrada a origem dos créditos utilizados nessas compensações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2013
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatado não serem verdadeiras as
declarações apresentadas pela empresa, é correta a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor total das contribuições indevidamente
compensadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2013
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

OITIVA.
O procedimento de oitiva de testemunhas não vem autorizado no Decreto n.o 70.235/72,
e alterações.
DILIGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Descabe a realização de diligência para produzir prova que caberia ao impugnante trazer
aos autos, juntamente com suas razões de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 08/07/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fls.
645/646), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 04/08/2014, fls. 647/668, que contém,
em síntese:
Os créditos fiscais glosados tratam de pagamento a maior do RAT - Risco de
Acidente do Trabalho e de vários pagamentos constantes da folha, sobre os quais não deveria ter
sido recolhidas as contribuições previdenciárias.
-RAT-Risco do Ambiente do Trabalho
No caso o Recorrente, recolheu as contribuições previdenciárias com alíquota
superior a devida, em relação ao RAT- Risco de Acidente de Trabalho;
A Receita Federal do Brasil confirma que a alíquota do SAT/RAT não deve ser
identificado a partir da atividade econômica utilizada no CNPJ, mas sim a partir da atividade
exercida pelo maior número de empregados. Cita solução de Consulta.
Os órgãos públicos, não é raro utilizam simplesmente da CNAE dos seus cartões
de CNPJ para identificar a alíquota SAT/RAT aplicável.
Diz que este entendimento é ratificado pela jurisprudência do STJ.
-Rubricas sobre as quais não incide Contribuição Previdenciária.
As verbas pagas pelo empregador a título de Auxílio-Doença nos 15 primeiros
dias de afastamento, de Férias Indenizadas, o Terço Constitucional de Férias, Aviso Prévio
Indenizado, Salário Paternidade, Salário Maternidade, Adicional de Insalubridade, Adicional de
Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno, conforme a jurisprudência dos tribunais não incide
contribuição previdenciária.
O STF já decidiu através de Repercussão Geral não só no RE 576967, em relação
ao salário maternidade, mas também no RE 593068 com repercussão geral foi decidido em
relação a não incidência de contribuição sociais referentes as seguintes verbas pagas pelo
empregador Gratificações da Lei 8.112/1990; Férias Indenizada; Terço Constitucional de Férias;
Adicional de Insalubridade; Adicional de Horas Extras e Adicional de Serviço Noturno.
O STJ firmou o entendimento, REsp 1.230.957/RS, que não incide contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregados a título de auxílio doença nos 15
primeiros dias de afastamento.
O Município de Cambará do Sul incluiu na base de cálculo das contribuições
previdenciárias os pagamentos efetuados aos servidores a título de adicional de horas-extras e de
um terço de férias, sendo que essas rubricas possuem caráter indenizatório e, portanto, sobre elas
não devia ter sido paga contribuição previdenciária.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

Com base nas decisões dos Tribunais Superiores, somente devem integrar a base
de cálculo da contribuição previdenciária os valores pagos em caráter remuneratório, o que pode
ser extraído, inclusive, da literalidade do art. 22 da Lei n° 8.212/91
-AI n° DEBCAD 51.056.793-2
O parágrafo 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91 determinou que a multa isolada só
pudesse ser aplicada quando o Fisco comprovasse a intenção de falsificar a declaração
apresentada, não se tratando de mera presunção legal, assim, cabe ao Fisco fazer a prova da
intenção dolosa do Recorrente de falsificar a declaração.
No caso em comento, o Contribuinte tem a convicção que faz jus aos valores
creditados.
Ademais, a própria Decisão a quo confirma que o Auto de Infração AI n°
DEBCAD 51.056.792-4 foi lavrado com base nas informações do Recorrente, questiona-se,
quem pretende fraudar o Fisco informa a este, antecipadamente, detalhadamente, os valores que
pretende fraudar.
O recorrente julgando-se detentor de um direito de crédito em face da Fazenda
Pública promoveu a compensação de um volume creditório por ele calculado, informando-o
antecipadamente ao Fisco.
Portanto, mesmo que houvesse a compensação indevida de contribuições
previdenciárias configurar-se-ia, tão somente, inadimplemento de tributo devido e não recolhido.
O Fisco não logrou provar nem evidencias, de maneira inequívoca, o
comportamento ardiloso e intencional do Recorrente.
O fato agravado na hipótese do § 10 do dispositivo legal não trata de mera
compensação indevida, mas sim a ação dolosa e consciente de falsear a forma ou o conteúdo da
declaração de compensação visando a iludir o Fisco Federal quanto a efetiva ocorrência dos fatos
geradores. Daí a necessidade da efetiva comprovação, pela Fiscalização, da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Requer:
a) o recebimento das presentes razões recursais - eis que tempestivas e de direito
da parte que as interpõe, e;
b) sejam acolhidos os documentos acostas em homenagem ao princípio da
verdade material;
c) seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário,
reformando integralmente o Acórdão n°. 10-50.595 – 70 Turma da DRJ/POA, com o fito de que
sejam declarados totalmente nulos os Autos de Infração AI n° DEBCAD 51.056.792-4 e AI n°
DEBCAD 51.056.793-2 (inclusive no que concerne a juros, correção monetária e multa),
processo n°. 11020.724142/2013-77;
d) sucessivamente, caso não acolhido integralmente o pedido do item "c", em
relação ao AI n° DEBCAD 51.056.792-4, o que se admite apenas por amor ao debate, que sejam
reduzidas as parcelas inquestionáveis;
e) sucessivamente, ainda, caso não sejam acolhidos os itens "c" e "d", que seja
anulado o AI n° DEBCAD 51.056.793-2 – pela inexistência da comprovação dolosa que lhe
imputar a multa do §10, do art. 89, da Lei n° 8.212/91.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DO MÉRITO.
Examinado o Relatório Fiscal, verifica-se que o procedimento de auditoria fiscal
teve como motivação a correspondência de fls. 56/57, denominada “Declaração de Crédito e
Ciência”, e dirigida pelo sujeito passivo à Superintendência da Receita Federal do Brasil na 10a
Região Fiscal, e posteriormente encaminhada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Caxias do Sul.

Em agosto de 2013, em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal,
o Sujeito Passivo apresentou (fls. 73/81) os mesmos “Cálculos de Apuração de Valores Pagos a
Maior ao INSS para Pedido de Restituição/Compensação” que acompanhavam a “ Declaração de
Crédito e Ciência” dirigida à Superintendência da Receita Federal do Brasil 10 a Região Fiscal.

Tendo em vista que os citados cálculos, relativos ao período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2012, não permitiam a identificação das parcelas que teriam sido indevidamente
tributadas, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal - TIF n.o 1/2013 (fls. 598/599), entregue por
via postal (fls. 600/601), solicitando a apresentação, entre outros elementos, dos arquivos digitais
das folhas de pagamento de todos os segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS de janeiro de 2006 a dezembro de 2012, inclusive décimo terceiro salário.
Como por meio do cotejo dos arquivos digitais da folha de pagamento com as planilhas
apresentadas pelo contribuinte – utilizadas por este para efetuar as compensações –não foi
possível identificar as parcelas que teriam sido indevidamente tributadas, a autoridade lançadora
emitiu o TIF n.o 2/2013 (fls. 602/603), entregue em 05 de novembro de 2013, intimando o sujeito
passivo a esclarecer a origem dos créditos compensados de outubro de 2012 a outubro de 2013.
Em resposta o Sujeito Passivo, por meio do ofício Gab. N o 328/2013(fls. 114/115) disse
que:
Toda a documentação exigida no Termo de Intimação Fiscal n.o 1/2013 que tínhamos
disponível com vistas a esclarecer a situação já enviamos a essa Delegacia.
Percebe-se conforme o contido no Termo de Intimação Fiscal n.o 2/2013 [...] que com a
documentação enviada não foi possível identificar as rubricas sobre as quais teriam sido
pagas as contribuições consideradas indevidas, objeto da compensação efetuada.
Acontece que por ser uma matéria complexa foi contratado o Sr. Dr. Nilo Eduardo
Zardo, advogado empresarial e especialista tributário, sendo firmado com o mesmo um
contrato administrativo de prestação de serviços tributários especializados cujo objeto
definido na cláusula primeira era o de “Prestação de serviços de matéria fiscal, de
compensação e aos créditos devidos a ser pedidos administrativamente, e se necessário
judicialmente, frente os valores recolhidos pela contratante junto a folha de pagamento
salarial, com dados de auxílios saúde pagos e a SAT/RAT com o fito de compensação
administrativa na SRF e INSS para as exigências fiscais vincendas, doravante”.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

Portanto, a pessoa correta que poderia esclarecer como chegou aos valores a serem
compensados é o Sr. Nilo Eduardo Zardo e mesmo com todo nosso esforço e diligência
empregada não conseguimos obter do mesmo a resposta correta, satisfatória e
esclarecedora sobre o assunto. Não dispomos de pessoal técnico no quadro para
esclarecer e identificar as rubricas sobre as quais originaram o valor a ser compensado,
sendo essa uma obrigação do contratado.
Tentamos diversas vezes contatar o responsável sem qualquer êxito até porque os
pagamentos de seus honorários foram suspensos desde a emissão do primeiro Termo de
Intimação Fiscal. Anexos seguem a comprovação das tentativas de notificação ao Sr.
Dr. Nilo Eduardo Zardo.
[...]
Dessa forma, solicitamos a devida compreensão para com o Município que muito
embora toda nossa boa vontade e interesse na questão, os esclarecimentos estão além de
nossas possibilidades no momento e que estamos agindo de boa fé, sempre buscando
resguardar os interesses da Municipalidade.

A autoridade lançadora, contudo, prosseguindo no exame da situação, no tocante
às contribuições compensadas (item 3 do Relatório Fiscal), observa que, na planilha “Cálculo
Analítico para Apurar Valores Pagos Indevidamente ao INSS – para Pedido de
Restituição/Compensação” (fls. 60/62), a um, não estão identificados os totais das bases de
cálculo, o que impede a identificação das parcelas que teriam sido indevidamente tributadas; e, a
dois, é apurado, ao final, o total das contribuições tidas por indevidas, considerando a
contribuição patronal de 20% para o “INSS recolhido indevido” e, “ao que parece”, a majoração
da contribuição para RAT, de 1% para 2% em junho de 2007 – “embora o sujeito passivo só
tenha passado a observá-lo em maio de 2008.”
Mais adiante (subitem 3.8.2 do Relatório Fiscal), além de reiterar que essa
planilha, na coluna “INSS recolhido indevido”, não indica as bases de cálculo, observa também
que “o valor lançado como recolhido indevidamente não corresponde à contribuição de 20%
(cota patronal), 21% (cota patronal + RAT de 1% de 01/2006 a 04/2008) ou 22% (cota patronal
+ RAT de 2% de 05/2008 a 12/2012) sobre qualquer parcela identificável da folha de pagamento
ou sobre eventual soma de parcelas. Trata-se de um percentual mais ou menos constante, de
cerca de 20% da base de cálculo da Previdência Social apurada de acordo com a GFIP, tomados
sempre os segurados empregados, apenas” . Veja-se, nesse sentido o demonstrativo
“Cotejamento INSS Recolhido Indevido e Base de Cálculo da Previdência - GFIP” (fls.
545/549), elaborado pela Fiscalização.
Da mesma maneira quanto às colunas “Rec Indevido Verba Saúde” (subitem 3.8.3
do Relatório Fiscal) e “Rec a maior verba RAT” (subitem 3.8.4 do Relatório Fiscal) da referida
planilha, objetos, respectivamente, dos demonstrativos “Cotejamento Rec Indevido Verba Saúde
e Rubricas Folha de Pagamento e GFIP” (fls. 550/554) e “Cotejamento Rec a Maior Verba RAT
e Base de Cálculo da Contribuição para o Gilrat” (fls. 555/559).
Na planilha “Atualização dos Totais Apurados a Restituir” (fls. 63/64) é apurado
o valor atualizado do suposto indébito até 31 de janeiro de 2013, no montante de R$
1.047.670,46.
Finalmente, quanto à terceira planilha apresentada pelo impugnante, denominada
“Retificações a Serem Realizadas nas SEFIPs de 01/2006 a 12/2012” (fls. 65/67), registra que
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

esta não esclarece se os valores indicados seriam suprimidos das GFIPs originais ou lançados nas
GFIPs retificadoras. De qualquer sorte, “o fato é que retificação nenhuma foi efetuada”.
Ressalte-se que, na apuração do indébito, o contribuinte considerou o período de
janeiro de 2006 a dezembro de 2012, sem atentar que, consoante o artigo 253, inciso I, do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de
1999, o direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições extingue-se
em cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido. “Nesse sentido, em
novembro de 2012, mês da entrega da GFIP referente à competência em que iniciada a
compensação, outubro de 2012, só poderiam ter sido compensadas contribuições pagas
indevidamente a contar de novembro de 2007, se direito à compensação houvesse.”
Ainda: alertado pela Fiscalização, para a possível improcedência das
compensações que vinha efetuando, o sujeito passivo retificou a GFIP da competência julho de
2013, “em que originalmente informara nova compensação” – embora nas competências
seguintes, agosto a outubro de 2013, tenha tornado a informar novas compensações.
No item 4 do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora trata, especificamente, do
Salário Maternidade (subitens 4.1 a 4.3) e da contribuição para o RAT, inclusive no que respeita
ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP (subitens 4.4 e 4.5).
Da PRECLUSÃO
Na impugnação o contribuinte às fls. 622 em relação ao AI-DEBCAD N°
51.056.792-4 cita:
Veja-se que a Auditora Fiscal, por sua livre e espontânea vontade, asseverou, em sede
de Relatório do Processo, que "o sujeito passivo não é autor de qualquer ação judicial
que lhe permita retirar as parcelas pagas a título de salário maternidade da base de
cálculo da Previdência Social ou mesmo deixar de observar a alíquota RAT definida
para aquela que é sua atividade preponderante" (fl. 26 do RFP), ou seja, a própria
Receita Federal admite que há valores compensáveis no presente caso, ainda que não no
valor efetuado.
Tanto é assim que, da mesma forma, consta do mesmo Relatório a ciência da RFB
quanto à posição do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, inclusive,
reconhecendo-lhe a repercussão geral dispensada ao caso através do REx representativo
n° 576.967/PR.
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica os questionamentos
trazidos apenas no recurso voluntário do contribuinte autuado:1- As verbas pagas pelo
empregador a título de Auxílio-Doença nos 15 primeiros dias de afastamento, de Férias
Indenizadas, o Terço Constitucional de Férias, Aviso Prévio Indenizado, Salário Paternidade,
Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno; 2- no RE
593068 com repercussão geral foi decidido em relação a não incidência de contribuição sociais
referentes as seguintes verbas pagas pelo empregador Gratificações da Lei 8.112/1990; Férias
Indenizada; Terço Constitucional de Férias; Adicional de Insalubridade; Adicional de Horas
Extras e Adicional de Serviço Noturno e 3- REsp 1.230.957/RS, que não incide contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregados a título de auxílio doença nos 15
primeiros dias de afastamento.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, pois ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos nos
recursos, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

DO MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA
O contribuinte não demonstrou no decorrer do procedimento fiscal e nem na
impugnação os valores utilizados na compensação das contribuições previdenciárias por ele
devidas.
No Recurso Voluntário o Sujeito Passivo traz os documentos de e-fls. 669/680,
que não foram apresentados nem no decorrer do procedimento fiscal e nem na impugnação.
Entendemos que os documentos não foram apresentados no momento adequado, ocorrendo,
portanto, a preclusão.
Conforme os artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, é a impugnação da exigência, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, que instaura a fase litigiosa do procedimento.
O art. 16, parágrafo 4o do Decreto 70.235/72, diz que a prova documental deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante de fazer em outro momento
processual, a menos que se demonstrasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; fosse referente a fato ou direito superveniente ou destinada a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que nenhuma dessas situações ficou
demonstrada.
O sistema da oficialidade, adotado no processo administrativo, e a necessidade da
marcha para frente, a fim de que o mesmo possa atingir seus objetivos de solução de conflitos e
pacificação social, impõem que existam prazos e o estabelecimento da preclusão.
Não se desconhece a importância do princípio da verdade real, no entanto, não
pode ser ignorado o caráter vinculado da administração, não cabendo a esse órgão julgador a
aplicação de dispositivo legal.

GILRAT/FAP
Para órgãos da administração pública o Decreto no 6.042, de 12/02/2007,
estabeleceu o GILRAT em 2% (risco médio), a partir de 06/2007, quando entrou em vigor a
tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser no código 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
A administração pública em geral, código CNAE (8411-6/00), passou a ser
classificada como de risco médio, devendo portanto ser aplicada a alíquota de 2% (dois por
cento) prevista na a alínea "h" do inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007.
A partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (GILRAT), deve ser
verificado o Fator Acidentário de Prevenção FAP aplicável à empresa, que afere seu
desempenho, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho
ocorridos num determinado período e possibilita a redução ou majoração da alíquota de
contribuição relativa ao GILRAT.
Dessa forma a GILRAT a ser aplicada é de 2% e deve ser aplicado o FAP previsto
para o caso concreto.
O Sujeito passivo não apresentou nem na impugnação e nem no decorrer do
procedimento fiscal a origem dos valores utilizados na compensação das contribuições
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

previdenciárias por ele devidas, logo não é possível verificar os valores que podem ser
compensados.
DO SALÁRIO MATERNIDADE
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade,
é oportuno informar que o STF, no âmbito do RE 576.967/PR, entendeu ser inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. O
julgamento no Recurso Extraordinário foi afetado com repercussão geral e, portanto, tem efeito
vinculante. Foi fixada a seguinte tese do tema 72: “É inconstitucional a incidência da
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”. A Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) divulgou o PARECER SEI No 19424/2020/ME, em que
reconheceu a dispensa da apresentação de contestação e recursos nos processos judiciais que
tratem sobre o Tema.
O contribuinte não demonstrou a origem dos valores utilizados na compensação
de contribuições previdenciárias por ele devidas no decorrer do procedimento fiscal e na
impugnação, logo fica prejudicada a análise da compensação.
DA MULTA ISOLADA
O contribuinte inseriu nas GFIPs das competências outubro de 2012 a junho de
2013 e agosto de 2013 a outubro de 2013, com vistas à compensação das contribuições
previdenciárias por ele devidas, valores que, segundo inicialmente afirmava, corresponderiam a
recolhimentos indevidos ou a maior, mas que ao final não identificou.
Não pode ser aceito o entendimento de que a falsidade das informações prestadas
em GFIP restaria afastada por haver o impugnante contratado “assessoria tributária
especializada”. E isto porque, nos exatos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na
redação dada pela MP n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009, combinado com o artigo
225, inciso IV, do RPS, é das empresas – entre as quais incluem-se os municípios, “ex vi” do
disposto no artigo 15, inciso I, da Lei n.o 8.212/91 – a obrigação declarar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
mensalmente, através de GFIP, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
É do Sujeito passivo da obrigação tributária acessória de prestar informações por
meio de GFIP e é dele a responsabilidade pelos dados incluídos nessas guias, inclusive as que
não são verdadeiras.
Não há, assim, como afastar a conclusão de que as declarações apresentadas pelo
impugnante, em suas GFIPs, não são verdadeiras, porquanto efetuadas as compensações
glosadas com base em créditos não comprovados, fato que atrai, na espécie, a incidência da
multa isolada de que trata o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei n.o 8.212/91, e alterações, no
percentual de 150% sobre “o valor total do débito indevidamente compensado.”
Os atos praticados de forma consciente e voluntária tiveram o intuito de impedir
o pagamento da contribuição previdenciária, reduzindo ilicitamente o montante do
imposto devido.
Assim, regular a qualificação da multa aplicada em percentual de 150%,
haja vista o conjunto de elementos carreados aos autos que respaldam a existência da
conduta dolosa do sujeito passivo com vistas a eximir-se do pagamento de tributo devido.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724142/2013-77

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 695
DF CARF MF
Original